Tribunal: TJES
Processo: 5000845-50.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000845-50.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: S.G. - PAVIMENTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME
AGRAVADO: ALOIR BOSI
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000845-50.2020.8.08.0000.

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
S.G. - PAVIMENTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA – ME.

ADVOGADO :
ANDERSON GUTEMBERG COSTA.

RECORRIDO :
ALOIR BOSI
.

MAGISTRADA : ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
S.G. - PAVIMENTAÇÃO E PRESTAAO DE SERVICOS LTDA - ME
, por inconformado com a decisão de fl. 67/67v, que deferiu a penhora de créditos recebíveis pela empresa Agravante devidos por terceiro, considerando que a Agravante, executada, não indicou bens à penhora, tampouco foram localizados bens passíveis de penhora.

Conforme se depreende dos autos, a Agravante tem a receber do Município de Pinheiros o valor de R$ 226.898, 38 (duzentos e vinte e seis mil e oitocentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos), cuja parcial retenção é suficiente para pagar o crédito exequendo do ora Agravado no valor de R$ 140.434,16 (cento e quarenta mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos).

O Agravante alega, em síntese, que o Agravante pretende “a penhora da totalidade do faturamento atual”, sem prévio esgotamento das diligências para localizar outros bens, razão pela qual pleiteia a imediata liberação dos valores.

A tutela de urgência pleiteada pelo Agravante foi indeferida, razão pela qual o Agravante pleiteou a reconsideração daquela decisão, alegando que o valor a receber do Município de Pinheiros é sua ÚNICA receita.

A reconsideração foi negada.

O Agravante procedeu à juntada de novos documentos e alegação de fatos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 17 de dezembro de 2020.

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000845-50.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
S.G. - PAVIMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS LTDA – ME

ADVOGADO

: JOÃO PABLO DE SOUZA MOREIRA

RECORRIDO

:
ALOIR BOSI

MAGISTRADA

: ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

VOTO

O cerne da controvérsia diz respeito à penhora sobre os créditos recebíveis de empresa por terceiro,
in casu
, o crédito recebido do Município de Pinheiros.

Pois bem.

A penhora sobre recebíveis de terceiro não se equipara à penhora sobre faturamento. Há hipóteses, todavia, em que é possível imaginar que todo o faturamento da empresa seja originário de recebíveis de terceiros, como ocorre, por exemplo, numa sociedade empresarial de propósito específico, em que a única receita a compor o faturamento seja oriunda de vendas de produtos, hipótese em que, nesse caso, a penhora integral de recebíveis se equipara à penhora integral do faturamento.

Nesse hipótese, quando ocorrer penhora que é igual ou se equipara à

penhora
sobre o faturamento da empresa, muito embora

seja ela legalmente admissível (art. 835, X e 866, do CPC/2015), deve ser ela limitada de modo a não inviabilizar a continuidade da empresa.

Mas,
esse não é o caso dos autos
.

Muito pelo contrário, embora o Agravante tenha mencionado a penhora do total faturamento da empresa, esse argumento não persuade.

O valor de penhora foi de apenas
R$ 140.434,16 (cento e quarenta mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos), em relação ao total recebido pelo Agravante de R$ 226.898, 38 (duzentos e vinte e seis mil, oitocentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos), sendo que esse total decorre de apenas uma das obras contratadas pelo Município de Pinheiros.

E mais, em nova decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição, o magistrado menciona outros recebíveis – que não foram objeto de penhora – que demonstram a existência de receita/faturamento omitida pela empresa, ora Agravante, de modo a não inviabilizar o exercício da atividade econômica Veja:

a atenta análise dos autos, a penhora efetivada nestes autos, ao contrário do que alega a empresa executada em sua impugnação, não se trata da totalidade do faturamento empresarial. Vale dizer, a executada não logrou êxito em comprovar que o valor a receber perante o Município de Pinheiros – objeto da constrição – é a única e integral receita da empresa, ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC). Em contrapartida, há nos autos documentos que denotam que a empresa executada possui outras receitas/faturamentos, inclusive é empresa contratada em outras obras públicas nesta Comarca (fls. 280/281 e 283/293). Tal circunstância, por si só, descaracteriza a situação alegada de risco de manutenção da empresa. Mesmo se assim não o fosse, há certidão da oficial de justiça (fl. 43) informando a inexistência de indicação de bens à penhora pela empresa executada e informando, ainda, que diligenciou e não encontrou bens a serem penhorados. Nesse cenário, verifico que houve o esgotamento de tentativas de constrição e bens no curso da execução, sobretudo pela não localização e/ou indicação de bens da empresa executada, o que justifica e torna plenamente legal a penhora de crédito efetivada nestes autos. É preciso destacar, ainda, que a empresa executada não pleiteou a substituição do bem penhorado quando da primeira oportunidade de se manifestar nos autos. Outrossim, registro, por importante, que a execução sempre se dá em benefício do exequente/credor, o qual detém o direito de preferência sobre os bens penhorados (art. 797, do CPC)

Vê-se, então, que a penhora parcial de um dos recebíveis da empresa Agravante somente ocorreu após
o esgotamento de tentativas de constrição e bens no curso da execução e, mesmo assim, não equivale à penhora sobre faturamento, não equivale sequer à integralidade do próprio recebível. E, por fim, há prova nos autos de outras receitas que foram omitidas pelo Agravante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Vitória (ES), 17 de dezembro de 2020.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000845-50.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : S.G. - PAVIMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS LTDA – ME

ADVOGADO : JOÃO PABLO DE SOUZA MOREIRA

RECORRIDO : ALOIR BOSI

MAGISTRADA : ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

ACÓRDÃO

ACÓRDÃO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. RECEBÍVEL. FATURAMENTO. INEXISTENTE.

1.

Se a penhora parcial de um dos recebíveis da empresa Agravante somente ocorreu após
o esgotamento de tentativas de constrição e bens no curso da execução e, mesmo assim, não se equiparando à integralidade do faturamento, não há que se afastar a penhora.

2.

Quando ocorrer penhora que é igual ou se equipara à
penhora
sobre o faturamento da empresa, muito embora seja ela legalmente admissível (art. 835, X e 866, do CPC/2015), deve ser ela limitada de modo a não inviabilizar a continuidade da empresa. Esse não é, todavia, o caso dos autos.

3. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória (ES),

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Presidente e Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.